Tribunal: TJES
Processo: 5000034-78.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000034-78.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
IMPETRADO: JUIZ DO 2ª JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, em face de decisão do Magistrado do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha, a qual não recebeu recurso de embargos de declaração por considerá-lo intempestivo, face o computo do aprazado legal em dias corridos.

A parte impetrante narra que foi tolhida de seu direito de recorrer, eis que o recurso interposto na origem é tempestivo, ante aplicação subsidiária do art. 219 do Código de Processo Civil.

Logo, em sede de tutela de urgência, pugna pela suspensão do feito principal e, no que tange ao mérito, o recebimento dos embargos de declaração e, consequentemente, a

intimação da parte embargada para apresentação de contrarrazões e posterior remessa dos autos a Esse Egrégio Colegiado recursal.

Conforme certifica a secretaria, a autoridade coatora não apresentou informações, nem tampouco se manifestou o Ministério Público.

É sucinto o relatório.

VOTO

Cediço que o presente remédio constitucional tutela o direito líquido e certo do(a) impetrante, na forma da legislação especial.

Objetiva a parte impetrante, com o presente
mandamu
s, a reforma de ato judicial que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo impetrante, uma vez que admitiu a contagem do aprazado legal em dias corridos.

Cediço que o Enunciado n.º 45 o ENFAM, bem como a jurisprudência de Turmas Recursais de outros Estados, especialmente no Distrito Federal e Rio Grande do Sul, possuíam o entendimento acerca da aplicabilidade da contagem de prazo em dias úteis, na forma do art. 219 do CPC/15.

Malgrado, o Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, firmou o entendimento quanto à aplicabilidade da legislação processual vigente à época da interposição do recurso para início da contagem do prazo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. PRAZO RECURSAL. SENTENÇA PUBLICADA SOB CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS SOB CPC/2015. PRAZO RECURSAL. LEI APLICÁVEL QUANDO DE SEU INÍCIO. INTERRUPÇÃO. LEI VIGENTE NO REINÍCIO DO PRAZO. (...)
O prazo deve ser regido pela lei vigente no início de sua contagem. Se houver interrupção do prazo, o parâmetro legal deve ser a lei vigente quando de seu reinício
. (REsp 1691373/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018)

De igual modo, o Enunciado n.º 165 do FONAJE, ora não cancelado e perfeitamente aplicável à época do computado do prazo recursal, estabelece que: “
Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua
”,
ou seja, em dias corridos.

De igual forma, esta Turma Recursal, em casos idênticos a este em testilha, optou por acompanhar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Fórum Nacional dos Juízes Estaduais (FONAJE), computando-se prazo processual em dias contínuos, porque a lei regente do microssistema dos juizados especiais foi alterada, tão somente, em 31 de outubro de 2018, com a inclusão do art. 12-A, ou seja, após a interposição do recurso inominado pela impetrante.

Com efeito, acertado o ato judicial impugnado pela presente ação mandamental, pois intempestivos os embargos de declaração opostos em 17/10/2018, eis que a intimação da sentença deu-se em 10/10/2018, tendo o prazo se iniciado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, no dia 11/10/2018, e, findado-se em 15/10/2018.

Logo, evidenciada a ausência de abusividade, ilegalidade e teratologia na decisão fustigada, torna-se escorreita a denegação da segurança pleiteada.

Isto posto, VOTO no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
e promover a
EXTINÇÃO
do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I do Código de Processo Civil/2015.

Custas devidas pela parte impetrante, as quais devem ser calculadas e cobradas, na forma da lei.

Sem honorários, do art. 25 da Lei n.º 12.016/09, Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.
ex vi

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.